Tribunal: TJMT
Processo: 1010994-53.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010994-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), RAFAEL FAGOTTI MATOS - CPF: 018.536.911-19 (AGRAVANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (AGRAVADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BASTOS - CPF: 225.776.038-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IGREJA BATISTA NACIONAL DE CUIABA - CNPJ: 01.923.028/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NSO TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AUTOS ORIGINAIS:
1012359-78.2020.8.11.0002

AGRAVANTE(S):
RAFAEL FAGOTTI MATOS

AGRAVADO(S):
PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DECISÃO SINGULAR QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DA FASE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR ENTENDER NÃO MAIS PRESENTES OS REQUISITOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR – NULIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PROIBIÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – OFENSA À REGRA DO ART. 99, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO

1. Decisão interlocutória que acolhe o pedido de revogação da gratuidade da justiça e determina a instauração do cumprimento de sentença, em desfavor de devedor, sem que este tenha sido previamente intimado para se manifestar quanto a sua hipossuficiência, afronta os princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), o princípio da não surpresa (arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil) e à expressa previsão do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

2. Restando evidenciado o “errorinprocedendo” na decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça, a declaração de nulidade do
decisum
é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de Tutela de Urgência, interposto por
RAFAEL FAGOTTI MATOS
, contra decisão interlocutória proferida (ID 148441499 – Autos de Origem – nº 1012359-78.2020.8.11.0002) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande -MT que, em Cumprimento de Sentença movido por
PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE
,

no qual pleiteia o pagamento de honorários sucumbenciais,

revogou a assistência judiciária gratuita após manifestação do agravado, nestes termos:

[...]

Portanto,
considerando que a parte exequente comprovou nos autos a capacidade financeira do executado e que este é capaz de suportar os custos e as despesas processuais, o acolhimento do pedido retro é medida que se impõe.

Posto isso,
acolho o pedido em análise
e, por conseguinte,
revogo
o benefício da justiça gratuita concedido à parte
RAFAEL FAGOTTI MATOS
.

Outrossim,
acolho o pedido de cumprimento de sentença
, razão pela qual determino que a Secretaria
promovam-se as devidas anotações,
devendo constar no polo ativo da demanda
PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE
e no polo passivo da lide
RAFAEL FAGOTTI MATOS.

Intime-se o devedor
RAFAEL FAGOTTI MATOS
, por meio de seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado no id. 144177697, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10%
(dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no art. 525,
caput
, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo legal,
fixo
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo.

[...] [Grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID 211517687), o agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Ausência de comprovação da mudança da capacidade econômica do agravante

2.

Do regime de separação total de bens

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos originais (Decisão-29777388), e preparo não recolhido, uma vez que as custas estão sobrestadas até decisão, por recorrer contra indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A tutela de urgência recursal deferida, nos termos da Decisão de ID

212585185, proferida por este Relator, para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso.

O agravado, por sua vez, apresenta contraminuta (ID 216003699) rebatendo as alegações do recorrente.

O Ministério Público, por outro lado, deixou de opinar, uma vez que entendeu desnecessária a intervenção ministerial (ID 213797655).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS ORIGINAIS:
1012359-78.2020.8.11.0002

AGRAVANTE(S):
RAFAEL FAGOTTI MATOS

AGRAVADO(S):
PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida
pelo Juízo
3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande -MT
que, em Cumprimento de Sentença movido pelo agravado, indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita,
revogou a assistência judiciária gratuita após manifestação do agravado e deu prosseguimento à execução dos honorários sucumbenciais pleiteados pelo recorrido.

A seguir, passo ao exame da tese suscitada pelo agravante.

1. Ausência de comprovação da mudança da capacidade econômica do agravante

Inconformado, o agravante requer o retorno da concessão dos benefícios da justiça gratuita, perante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas e honorários.

Afirma que os documentos juntados pelo Agravado, para postular a revogação da justiça gratuita, já foram apresentados em contestação e afastados na sentença, de modo que, não demonstrada a alteração da capacidade econômica, não há que se falar em revogação da gratuidade.

Aduz que, a própria sentença proferida nos autos aplicou o entendimento de que a simples existência de bens imóveis não implica em revogação automática da benesse, sendo necessária a comprovação da liquidez para custear as despesas processuais.

Sustenta, também, que a alegação do agravado, de que seria casado em comunhão parcial de bens, cuja esposa possuiria vários imóveis na comarca de Cuiabá, não procede, pois alega que é casado em regime de separação total de bens.

O apelado, por sua vez, alega que o agravante é empresário e que, conforme informações do site da Receita Federal, que assevera ser documento novo, demonstrariam que a capacidade econômica do agravante melhorou muito em agosto de 2023, pois a empresa do agravante teria aumentado o capital social em 1000%.

Assevera, novamente apresentando fatos novos, que a empresa

Adelle Center

Estética e Beleza Ltda., para a qual o recorrente sustenta inatividade operacional, estaria ativa e assim permaneceu no ano de 2023, conforme conferência no site da Receita Federal e nas redes sociais do “Google Meu Negócio”,

além

de páginas do “Facebook” e “Instagram”.

Aduz que a DEFIS (ID 211519183) juntada pelo agravante pode ser falsa.

Requer, ainda, que se oficie a SEFAZ-MT para que apresente as operações da empresa Adelle Center Estética e Beleza Ltda. e que, também, se oficie os bancos e empresas de cartões para apresentar extrato das contas no período de janeiro a dezembro de 2023.

Apresenta, ainda, notícia da plataforma “Olhar Jurídico”, de 05 de fevereiro de 2019, que comprovaria que a empresa que assina o recibo de pagamento, apresentado pelo agravante a fim de comprovar ser um empregado, teria como única sócia a sogra do recorrente e, assim, o documento juntado seria “fraco”.

Sustenta, também, que em fevereiro de 2024 o agravante

propôs ação de reparação de danos de nº 1003584-23.2024.8.11.0006 em razão de uma viagem a passeio com sua família para a cidade de Fortaleza e que, na ocasião, ele se declarou empresário.

Desse modo, requer a notificação da empresa Construpel, da Receita Federal e da Caixa Econômica Federal para que se apresente: o e-social dos anos de 2023 a 2024; a CTPS digital do agravante e a SEFIP para verificação do FGTS do recorrente, quanto aos anos de 2023 e 2024.

Pois bem. Em análise para além da cognição sumária, verifica-se que a sentença (ID 133262526) dos autos de origem suspendeu a exigibilidade da verba honorária, em decorrência do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.

Posteriormente, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos da certidão de ID 136115989, datada de 04/12/2023, o agravado, em 12/03/2024, apresentou pedido de revogação da gratuidade de justiça conferida ao recorrente, com a consequente instauração do cumprimento de sentença.

Ocorre que, o Juízo
a quo
, sem oportunizar ao executado, ora agravante, o direito de exercer sua ampla defesa e contraditório, decidiu por acolher os pleitos do agravado, revogando o benefício da justiça gratuita e instaurando a fase de cumprimento de sentença em desfavor do ora agravante.

Desse modo, constata-se afronta aos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), ao princípio da não surpresa (arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil) e à expressa previsão do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

CF/88

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

[...]

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

[...]

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

[Grifo nosso]

O fato se agrava pela circunstância de que, o debate processual em contraditório ocorreu apenas em sede recursal, com apresentação não só de documentos, fundamentos e teses não enfrentados pela decisão recorrida, mas também por envolverem fatos novos, posteriores à decisão objurgada, o que resultaria em supressão de instância, resultando em violação ao devido processo legal.

A decisão proferida desacordo com o ordenamento constitucional e processual acabou por gerar uma nulidade insanável (
error in procedendo
) que somente será corrigida com a anulação da referida decisão agravada e o retorno dos autos para seguir o devido processo legal.

A corroborar o acima explanado, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – GRATUIDADE DE

JUSTIÇA OBJETO DE AJUSTE ENTRE AS PARTES NA TRANSAÇÃO –

REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

GRATUITA CONCEDIDO À PARTE AUTORA – DETERMINAÇÃO DE QUE O AUTOR RECOLHA AS CUSTAS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO

DA PARTE BENEFICIÁRIA – DESCABIMENTO – NÃO DEMONSTRADA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR – ESTÍMULO ECONÔMICO PARA REALIZAÇÃO DO ACORDO NO CASO VERTENTE – REVIGORAMENTO DA BENESSE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS DEVIDAS NA CAUSA NA FORMA DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Mesmo que o julgador possa revogar de ofício os benefícios da assistência judiciária, tal revogação está condicionada à prévia intimação da parte interessada, sob pena de violação ao art. 99, § 2º, do CPC.

Ainda que no acordo noticiado as partes tenham estabelecido que as custas processuais seriam suportadas pela parte autora, com a ressalva de que a mesma litigava sob o pálio da gratuidade da justiça, o mero recebimento dos valores acordados, o ajuste de honorários e a assunção da responsabilidade pelo pagamento das custas, não elidem a presunção de hipossuficiência da parte e tampouco pode ser interpretada como renúncia ao benefício, especialmente quando não consta dos autos qualquer elemento de prova que demonstre a modificação das suas condições financeiras.

Ausente dos autos demonstração de que a situação financeira da parte tenha sofrido alguma alteração em razão do acordo noticiado, independentemente dos altos valores discutidos, descabida a revogação da benesse, que deve ser restabelecida para todos os efeitos legais.

No caso vertente, o ajuste realizado na transação quanto ao benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora não consubstanciou abuso de direito, servindo também como estímulo econômico para que a transação fosse efetivada, o que deve ser prestigiado na forma do art. 3°, § 3º do CPC.

(N.U 1024267-95.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 06/05/2023) [Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO NA ORIGEM - INFRIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO À NÃO SURPRESA - SENTENÇA ANULADA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA AO CASO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ICMS/DIFAL NÃO ANALISADO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO.

1.
Por força do princípio da não surpresa previsto nos arts. 9º e 10 do CPC, é vedado ao julgador decidir, em qualquer grau de jurisdição, a respeito de questão sobre qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que deva ser conhecida deofício.

2. Assim, restando evidenciado o “errorinprocedendo” na extinção do processo, sem ouvir as partes, a declaração de nulidade da sentença é medida que se impõe.

3. Sem que haja a apreciação pelo juízo singular sobre a falta de recolhimento do ICMS - Diferencial de Alíquota, eventual análise pelo Tribunal acarretaria supressão de instância, já que não se trata de causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

(N.U 0002247-95.2016.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023) (grifo nosso)

Desse modo, a melhor medida é anular a decisão agravada, por
error in procedendo
, com o regular processamento do feito a fim de que se observe, antes da instauração do cumprimento de sentença, o devido contraditório e ampla defesa do recorrente, no que tange aos pressupostos da gratuidade da justiça.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão agravada e proclamar a nulidade de todos os atos, praticados a partir de então, que causaram prejuízo à parte agravante, tais como eventuais multas e honorários previstos no art. 523, §1º do CPC, devendo a recorrente ser intimada para se manifestar, perante o Juízo
a quo
, quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça, pleiteado pelo agravado, antes do Juízo de Primeira Instância proferir decisão quanto à instauração do cumprimento de sentença.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem, em desfavor da parte agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024